Tribunal: TJMT
Processo: 1005975-37.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005975-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO - CPF: 182.002.141-68 (AGRAVANTE), TEREZA EUGENIA DE ALMEIDA BOURET ORRO - CPF: 346.400.451-15 (AGRAVANTE), EDIFICIO RAVENNA PARK - CNPJ: 03.511.694/0001-10 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005975-37.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:

Murilo Cesar Leite Gattass Orro e outra.

Agravado:

Condomínio Edifício Ravenna Park

E M E N T A

EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – TAXAS CONDOMINIAIS –

ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO É INEXEQUÍVEL – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

No caso, as questões afetas
à ausência de
assinatura, carimbo ou comprovação de autenticidade dos balancetes dos anos de 2015 a 2017
, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública como quer fazer crer os agravantes, sendo de clareza solar que se trata de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução
, nos termos do inciso I, do art. 917, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005975-37.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:

Murilo Cesar Leite Gattass Orro e outra.

Agravado:

Condomínio Edifício Ravenna Park

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Murilo Cesar Leite Gattass Orro e Tereza Eugenia de Almeida Bouret Orro
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução por quantia certa que lhes move
Condomínio Edifício Ravenna Park
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

Inconformados, os agravantes
alegam
, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a inexigibilidade do título executivo. Afirmam que a mera apresentação de supostos balancetes dos anos de 2015 a 2017, sem qualquer assinatura, carimbo ou comprovação de autenticidade, não é apta a comprovar a existência da obrigação.

Seguem sustentando que a documentação juntada pelo agravado não é hábil a comprovar a certeza e liquidez da obrigação, pois sequer apresenta o valor originário do condomínio mensal. Defendem a inadmissibilidade dos documentos apresentados pelo recorrido nos autos de origem, eis que a juntada ocorreu de maneira extemporânea, mormente considerando que se trata de documentos antigos. Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 127634686).

As informações foram prestadas (id. 127866663).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 131068155).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005975-37.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:

Murilo Cesar Leite Gattass Orro e outra.

Agravado:

Condomínio Edifício Ravenna Park

V O T O

Cinge-se dos autos que o
Condomínio Edifício Ravenna Park
ajuizou
ação de execução por quantia certa
em desfavor de
Murilo Cesar Leite Gattass Orro e Tereza Eugenia de Almeida Bouret Orro
, visando o recebimento de R$ 98.441,91 (noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos)
,
referente ao valor atualizado das taxas de condomínio inadimplidas, requerendo, ainda, a condenação dos executados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Com isso, os executados apresentaram exceção de pré-executividade, defendendo a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, pois o exequente não juntou aos autos documentação que comprove a existência da obrigação, sendo que a mera apresentação de supostos balancetes dos anos de 2015 a 2017, sem qualquer comprovação de autenticidade não é capaz de confirmar a existência da obrigação. Asseverou que a exequente não juntou aos autos as atas de assembleia geral que fixou os valores do condomínio, fundo de reserva e taxa extra, sendo que sequer foi apresentado o valor originário do condomínio mensal. Defendeu a ausência de documentos indispensáveis, como o orçamento geral aprovado, a indicação do valor de cada quota, consoante deliberação da assembleia do condomínio e balancete mensal.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o excepto/exequente trouxe aos autos documento apto a comprovar a existência da obrigação, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento do feito executivo (id. 127781667 – pág. 83/88).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
a inexigibilidade do título executivo, tendo em vista que a mera apresentação de supostos balancetes dos anos de 2015 a 2017, sem qualquer assinatura, carimbo ou comprovação de autenticidade, não é apta a comprovar a existência da obrigação.

Seguem sustentando que a documentação juntada pelo agravado não é hábil a comprovar a certeza e liquidez da obrigação, pois sequer apresenta o valor originário do condomínio mensal. Defendem a inadmissibilidade dos documentos apresentados pelo recorrido nos autos de origem, eis que a juntada ocorreu de maneira extemporânea, mormente considerando que se trata de documentos antigos. Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”
(RAI n. 63.448/2008, 5ª Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade
.

Superada essa questão, é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Visto isso, conforme o disposto no art. 784, X, do CPC, são
títulos executivos extrajudiciais, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o excepto, ora agravado, ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face dos excipientes, ora agravantes, visando o recebimento de R$ 98.441,91 (noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos)
,
oriundo das taxas de condomínio inadimplidas, juntando a convenção do condomínio, balancetes referente aos anos de 2015 a 2017, além da planilha de débito, com a discriminação dos valores devidos desde março de 2015 (id. 28538570 – autos de origem).

Ora, com a devida vênia, o art. 786,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfação a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”
.

Nesse sentido, bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“
A exceção de pré-executividade pode ser oposta tanto em sede de cumprimento de sentença como em execução de titulo extrajudicial, independentemente de penhora, garantia do juízo, impugnação ou embargos, desde que aponte ausência dos requisitos básicos que não dependa de dilação probatória.

Sobre o tema, Cassio Scarpinella Bueno ensina:

“Há de se fazer um primeiro esclarecimento, com apoio na doutrina do emérito processualista Sergio Shimura: exceção de pré-executividade é meio de defesa do devedor quando veicular matéria que não é passível de ser conhecida de ofício pelo juiz, porque está na dependência de ser arguida pela parte, ou por não ser de ordem pública, mas que pode ser provada de imediato por simples apresentação de prova documental. Não se admite nesses casos a dilação probatória, havendo ela que ser documental. No rol do art. 525, § 1º, por exemplo, corresponderia ao seu inciso VI, desde que provado documentalmente.” (In Comentários ao código de processo civil, 1ª. edição. Editora Saraiva. 2017, pág. 712).

Nesse sentido, Cândido Rangel Dinamarco:

“Chama-se objeção de pré-executividade a defesa apresentada pelo executado no processo de execução, sem o formalismo dos embargos ou da impugnação, na maioria dos casos referente a matéria que poderia ter sido objeto de pronunciamento pelo juiz, de-ofício.

[...]

Nesse quadro de equilíbrio entre exigências antagônicas, a disciplina das objeções de pré-executividade deve compor-se dos seguintes pontos: a) elas são em tese admissíveis antes ou depois da realização do ato constritivo, não se subordinando, pois, à exigência de segurança do juízo; b) só podem versar matéria que comporte exame in executivis, ou seja, matéria não privativa dos embargos à execução; c) não são admissíveis quando destinadas a repor em discussão as

mesmas defesas já repelidas no julgamento dos embargos ou da impugnação do executado, ou pendentes de julgamento no processo dessas oposições; d) inversamente, estes não são admissíveis quando versarem matéria já apreciada a título de objeção de pré-executividade; e) só podem ser processadas quando não houver necessidade de dilações probatórias; f) não suspendem a execução e, portanto, não devem impedir a realização de atos constritivos (infra, n.1.845).

[...]

Mas, como tanto a impugnação como os embargos são admissíveis ainda antes de penhorar (CPC, art.736 - supra, n.1.780), reduziu-se o espaço de utilidade das objeções de pré-executividade porque tudo quanto nelas se alegaria e pediria poderá ser alegado e pedido, antes da penhora, mediante a impugnação ou os embargos. Não se pode todavia excluir a priori a admissibilidade daquela via informal, a qual continua admissível sempre que na emergência de uma situação excepcional não seja ainda possível ao executado articular adequadamente uma daquelas oposições à execução. Além disso, permanece íntegra a utilidade das objeções de pré-executividade depois de opostos ou de decorrido in albis o prazo para opor os embargos ou impugnação, nas mesmas circunstâncias de antes (fundamentos diferentes). (DINAMARCO. Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, vol. IV. 3ª. edição. rev. e atual. Editora Malheiros. 2009, pág. 846 e 851/853).

In casu
, os excipientes postulam a nulidade da execução ante a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que o excepto/exequente não instruiu a execução com os documentos necessários.

Infere-se da inicial que o excepto/exequente trouxe a Convenção do Condomínio
(ID 28538583, a qual traz no Capítulo II - Dos Deveres dos Condôminos, art. 30, inciso V, a seguinte redação:

Artigo 30 - São deveres dos condôminos:

[...]

V - Contribuir para as despesas ordinárias e extraórdinárias do Condomínio, de conformidade com o que for estabelecido nesta Convenção, assim como o que for deliberado em Assembleis Geral;

Portanto, demonstrada está a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação. (...)”
(id. 77877991 – autos de origem – grifei e negritei)

Dessa forma, as questões afetas à ausência de
assinatura, carimbo ou comprovação de autenticidade dos balancetes dos anos de 2015 a 2017
, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública como quer fazer crer os agravantes, sendo de clareza solar que se trata de matéria de defesa a ser discutida em sede de embargos à execução.

Digo isso, porque a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, está disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que trata das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória
.”
(RAI n. 1009805-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 11.08.2021 – negritei)

Acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022